Tribunal: TJPA
Processo: 0805804-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805804-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S/C LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805804-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO:
INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S/C LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE APRESENTE OS DOCUMENTOS MENCIONADOS NA EXORDIAL - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR QUE SE MOSTRA DENTRO DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou a juntada de documentos requeridos na exordial, sob pena de multa.

2. Nos termos do art. 396 do
CPC
, é plenamente possível a determinação pelo juiz da exibição incidental de documento na Ação Principal, pedido que se mostra essencial a análise da causa de pedir.

3. É vedado
à agravante a recusa em apresentar documento que tem obrigação legal de exibir, sob pena de configurar a inexistência de documento em que se funda a relação jurídica e de obrigações entre as partes. Aplicabilidade do art. 399 do NCPC.

4. Aplicação de multa coercitiva em caso de descumprimento. Possibilidade, nos termos do art. 400, Parágrafo Único do CPC.

5. Pedido de minoração do valor arbitrado. Impossibilidade. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Prazo exíguo de cumprimento da determinação. Não comprovação.

6. Manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

7. Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805804-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO:
INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S/C LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
(proc.

0802873-74.2022.8.14.0301)
,
nos seguintes termos:

(...) defiro a tutela cautelar sob sua feição antecedente, impondo aos réus: (1) Bradesco Saúde a obrigação de, no prazo de 10 (dez) dias, exibir e fazer juntar aos autos o contrato de prestação de serviços de saúde firmado com os autores e a respectiva apólice; (2) Sociedade Beneficente Hospital Sírio Libanês, a obrigação de, no prazo de 10 (dez) dias, exibir e fazer juntar aos autos o contrato de prestação de serviços médicos e/ou hospitalares entabulados com a autora Karina Moraes Verdelho Leite; (3) a ambos os réus, a obrigação de, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a imediata exclusão dos autores dos cadastros de inadimplência em razão de débitos referentes aos contratos objeto da lide, abstendo-se de proceder a novas inscrições até ulterior deliberação deste juízo. Fixo para cada uma das obrigações impostas multa diária de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), sem prejuízo de outras medidas constritivas que se fizerem necessárias.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que, a
o contrário da narrativa dos recorridos, não houve a pretensão na via administrativa para obter qualquer contrato, pontuando que aqueles não colacionaram aos autos nenhum documento que ancore a sua narrativa.

Aduz que não há comprovação acerca da negativa da recorrente em fornecer informações solicitadas, quais sejam, as condições gerais/contratos e áudios da contratação do seguro e demais documentos pertinentes à relação, como a cópia das alterações/aditivos e extratos das contribuições do requerente ao plano.

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória,
asseverando ainda que a multa cominatória fixada no
decisum
agravado seria excessiva, caracterizando enriquecimento ilícito, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, a
necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da decisão interlocutória.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para que seja cassada na integra a decisão agravada.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 9210422).

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão ID 9567716.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que os recorridos não solicitaram administrativamente os documentos mencionados, bem assim que não houve negativa em fornecer informações acerca do contrato firmado entre as partes, e ainda que a multa fixada seria desarrazoada, pugnando ainda pela ampliação do prazo para cumprimento da decisão interlocutória

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Compulsando os autos, é possível verificar que a ação originária fora ajuizada com o propósito de fazer o recorrente apresentar o contrato entabulado entre as partes e demais documentos, para demonstração da ilicitude mencionada na exordial.

Com fulcro na narrativa exposta nos autos, é incontroverso que o contrato de seguro que teria sido assinado pelos autores, ora agravados encontram-se na posse da agravante.

Logo, para que o pleito seja devidamente analisado, se faz indispensável à apresentação do documento.

Nessa linha, o art.
396
do Novo
Código de Processo Civil
dispõe que:

art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Nesse sentido, é plenamente possível o pedido de exibição do documento ou coisa que seja comum entre as partes e que esteja em poder de uma delas.

Corroborando, o art. 397 do CPC estabelece que os requisitos para exibição são:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

A respeito ensina Ovídio Baptista quanto a possibilidade da exibição incidental de documento com o fim imediato de produção de prova:

"A exibição incidental de coisa ou documento não é cautelar, mas simples procedimento probatório, regulado nos arts. 355-363 do CPC
. Feita a exibição como incidente probatório, no curso de uma determinada demanda, o resultado será a imediata produção da prova, de modo que a exibição como ação cautelar necessariamente será preparatória
, jamais incidente." (SILVA, Ovídio A. Baptista. Curso de processo civil, vol. 2: processo cautelar (tutela de urgência) 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 245.). (Negritou-se).

No presente caso, tem-se que a
determinação de
exibir e fazer juntar aos autos o contrato de prestação de serviços de saúde firmado com os autores e a respectiva apólice
, bem assim, de
providenciar a imediata exclusão dos autores dos cadastros de inadimplência,
por certo, decorreu da necessidade de averiguação das condições ali definidas, assim como da eventual ocorrência o de ilicitude alegada na exordial, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Desta feita, entendo que resta evidente a possibilidade da determinação de exibição dos documentos, como bem lançou o juízo singular.

Ademais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Civil, resta vedada à agravante a recusa de apresentar documento que tem obrigação legal de exibir, sob pena de configurar até mesmo a inexistência de documento a ensejar relação jurídica e de obrigações entre as partes, vejamos:

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono jurisprudência acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO CORRETA DA PENA DO ART. 359 DO CPC PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 1.
Nos termos do art.
355
do
CPC
, é plenamente possível a determinação pelo juiz de exibição incidental de documento na ação principal, o qual se mostra essencial a análise do pedido
. 2. Diante da impossibilidade da cominação da pena de multa na exibição de documento, perfeitamente válida a fixação da pena de presunção da veracidade prevista no art.
359
do
CPC
. 3. Recurso conhecido e não provido.
(
1.0024.13.387859-5/002
, Rel. MARIA DE MELO PORTO, Órgão Julgador 11ª MÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Julgado em 2016-02-03). (Negritou-se).

Noutra ponta, no que tange a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, vale ressaltar que trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos dos artigos 497 e 537, do
CPC
, não havendo empecilho para sua aplicação.

O valor fixado a título de astreinte, por seu turno, deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigida o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a astreinte torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática.

Nessa senda, tem-se que
a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim,
quanto a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão ao agravante, visto que fora concedido 5 (cinco) dias, e não 12 horas, como quer fazer crer, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os elementos que ensejaram o deferimento do pedido formulado pelos agravados, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022